Tribunal: STF
Processo: HC 198111
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os Tribunais Superiores vêm reiteradamente decidindo que a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias da apreensão, podem servir para impedir a aplicação do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.
    2. O Colegiado estadual afastou a incidência da causa de diminuição por entender que a paciente e o corréu eram habituais na prática delitiva, especialmente pela quantidade de entorpecentes apreendida - 94g de cocaína -, além das circunstâncias do flagrante, realizado em conhecido ponto de tráfico. A respeito, diversamente do entendimento da impetrante, os parâmetros adotados por este Tribunal não consideram inexpressiva a aludida quantidade, sobretudo diante da nocividade da droga em questão.
    3. Assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que a paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (HC 385.941/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 617.641-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que “se reconheça a aplicabilidade da causa de redução de pena do §4º, do art. 33” e, consequentemente, “que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ASSENTADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, SOBERANA NA ANÁLISE DOS FATOS, QUE A PACIENTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA, A MODIFICAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO – A FIM DE FAZER INCIDIR A MINORANTE DA LEI DE DROGAS E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DEMANDA O REEXAME DO CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE É INADMISSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM.“
    É o relatório. Decido.
    Verifico, inicialmente, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), que não assiste razão a parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    “(...)Com efeito, os réus declararam estar desempregados à época do delito e foram surpreendidos trazendo consigo razoável quantidade de drogas e dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico, assim como admitiram a comercialização, tudo a demonstrar que eles faziam do tráfico seu meio de vida, de modo que a redução da pena representa um prêmio para quem efetivamente não o merece. 
    (…)
    Na hipótese, o Colegiado estadual afastou a incidência da causa de diminuição por entender que a paciente e o corréu eram habituais na prática delitiva, especialmente pela quantidade de entorpecentes apreendida - 94g de cocaína -, além das circunstâncias do flagrante, realizado em conhecido ponto de tráfico.’
    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301- -AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski -com meus grifos)
    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.34306) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Por fim, não havendo reparo a ser feito na aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, restam prejudicadas as pretensões de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator